Tribunal: CARF
Processo: 13855.720451/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720451/2018-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.496 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
LIA MARA PEGUIM DE OLIVEIRA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO ATIVIDADE VEDADA. NÃO
OCORRÊNCIA
Uma vez demonstrado nos autos, através de documentos hábeis e idôneos, que
o contribuinte não exerce atividade vedada por se enquadrar na permissão legal
para o exercício da mesma, deve ele ser mantido no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa,
Mendonça, Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-65.810, de 26 de março de
2019, da 7a Turma da DRJ/CTA, que julgou a manifestação de inconformidade da contribuinte
improcedente.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720451/2018-95
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.496 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720451/2018-95

A empresa acima qualificada foi excluída do Simples Nacional pelo fato de constar no
seu contrato social atividade vedada (CNAE 4929-9/02 - transporte rodoviário coletivo
de passageiros sob regime de fretamento, intermunicipal) nos termos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso VI, conforme Termo de Exclusão
do Simples Nacional no 72/2018.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade no qual alega que está
enquadrada na situação prevista no item 2 da alínea "b" do inciso XVI do caput do art.
15 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 140/2018, motivo pelo qual
não deve ser excluída do Simples Nacional.
Apresenta em anexo um contrato de prestação de serviços que demonstraria que a
empresa estaria enquadrada na exceção prevista em lei, podendo assim ser optante pelo
Simples Nacional.
Por fim, pede o cancelamento da exclusão da empresa no Simples Nacional.
A DRJ/CTA julgou a manifestação de inconformidade improcedente, conforme
trecho do voto abaixo:
Diante do exposto, entendo que como a empresa não comprovou que se enquadra na
exceção descrita no item 2 da alínea "b" do inciso XVI do caput do art. 15 da Resolução
do Comitê Gestor do Simples Nacional no 140/2018, deve-se manter o Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 72/2018.
Em face do exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade e mantenho
o Termo de Indeferimento.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 14/08/2019 (e-fls. 101) e
apresentou recurso voluntário no dia 29/08/2019 (e-fls. 104 e 105, acrescido de documentos fls.
106 a 143), com os fundamentos abaixo:
I - O fato
Exclusão do Simples Nacional
II - O Direito
II.1 – Preliminar – conforme processo no 13855.720451/2018-95, venho através deste
recurso argumentar que acredito no direito da empresa supra citada continuar na
condição tributária de regime optante pelo Simples Nacional, tendo em vista que o
CNAE 4929-9/02 colocado em questão, possui condição de atividade ambígua ao
Simples Nacional.
II.2 – Mérito
Segue em anexo documentos fiscais que comprovam a realização dos serviços prestados
pelos quase a empresa se enquadra no Simples Nacional.
• Últimos 12 meses de notas fiscais de serviços prestados pela empresa
• Contrato Público de Prestação de Serviços junta a Prefeitura Municipal de Barretos
III – A Conclusão
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se a exclusão do Simples Nacional do Reclamado.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.496 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720451/2018-95

É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Segundo Termo de Exclusão do Simples Nacional no 72/2018, de 13/08/2018, a
Recorrente foi excluída do Simples Nacional por exercício de atividade vedada, em razão do
ofício da ARTESP no 645/2017, o qual apontava que a contribuinte exercia atividade de
transporte intermunicipal de passageiros (CNAE 4929-9/02) – e-fls. 2 e 61 e 61.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, esclarecendo que não
exercia atividade de transporte de passageiros intermunicipal, mas sim realizava a atividade sob
a condição de fretamento contínuo e juntou documentos.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, fundamentou que a
Recorrente não trouxe aos autos os documentos fiscais emitidos que comprovassem a atividade e
que apenas o contrato de prestação de serviços não era suficiente, vejamos trecho do voto:
Na manifestação de inconformidade o defendente alega que realiza as atividades
descritas no item 2 da alínea "b" do inciso XVI do caput do art. 15 da Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional no 140/2018, conforme faz prova contrato de
prestação de serviços em anexo, portanto não deveria ser excluída do Simples Nacional.
Diante de tal alegação e com base na legislação acima, tem-se que para que a empresa
possa permanecer no Simples Nacional ela deve comprovar de forma cumulativa que
atende aos requisitos contidos nos incisos do §5o acima destacado. Vejamos.
No inciso I do §5o, faz necessário que a empresa comprove por meio das notas fiscais
emitidas a prestação de tal serviço, além do contrato apresentado, ao não fazê-lo como
ocorre na presente situação, deixa de demonstrar que se encaixa em tal dispositivo legal.
Devido ao que foi exposto na decisão de piso, a Recorrente apresentou recurso
voluntário reiterando os termos da manifestação de inconformidade e juntou, além do contrato de
prestação de serviços, todas as notas fiscais emitidas nos últimos 12 meses.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos (art. 15, art. 16, art.
18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.496 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720451/2018-95

O ADE fundamentou a exclusão no art. 17, inciso VI, da Lei Complementar no
123/2006, o qual determina:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
VI – que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros,
exceto quando na modalidade fluvial ou quando possuir características de transporte
urbano ou metropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana
para o transporte de estudantes ou trabalhadores; (Redação dada pela Lei Complementar
n.o 147, de 2014).
(...)
A Resolução o Comitê Gestor do Simples Nacional n.o 140, de 22 de maio de
2018, em seu art. 15, incido XVI prevê:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
(...)
XVI – que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros,
exceto: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso VI)
a) na modalidade fluvial; ou
b) nas demais modalidades, quando:
1. o serviço caracterizar transporte urbano ou metropolitano; ou
2. o serviço realizar-se na modalidade de fretamento contínuo em área metropolitana
para o transporte de estudantes ou trabalhadores;
(...)
§4°Enquadram-se na situação prevista no item 1 da alínea “b” do inciso XVI do caput o
transporte intermunicipal ou interestadual que, cumulativamente: (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o; art. 17, inciso VI)
I - for realizado entre municípios limítrofes, ainda que de diferentes estados, ou obedeça
a trajetos que compreendam regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios, instituídas por legislação
estadual, podendo, no caso de transporte metropolitano, ser intercalado por áreas rurais;
e
II – caracterizar serviço público coletivo de passageiros entre municípios, assim
considerado aquele realizado por veículo com especificações apropriadas, acessível a
toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e horários
previamente estabelecidos, viagens intermitentes e preços fixados pelo Poder Público.
§ 5o Enquadra-se na situação prevista no item 2 da alínea “b” do inciso XVI do caput o
transporte intermunicipal ou interestadual de estudantes ou trabalhadores que,
cumulativamente: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 2o, inciso I e § 6o; art. 17,
inciso VI)
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.496 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720451/2018-95

I - for realizado sob a forma de fretamento contínuo, assim considerado aquele prestado
a pessoa física ou jurídica, mediante contrato escrito e emissão de documento fiscal,
para a realização de um número determinado de viagens, com destino único e usuários
definidos;
II - obedecer a trajetos que compreendam regiões metropolitanas, aglomerações urbanas
e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, instituídas por
legislação estadual.
Diante do exposto, para restar configurada a permissão legal para realização da
atividade ser enquadrada no Simples Nacional ela deve comprovar de forma cumulativa que atende
aos requisitos contidos nos incisos do §5o acima transcrito.
Pelos documentos acostados ao recurso voluntário, entendo que a Recorrente
comprovou realizar o transporte na modalidade de fretamento, uma vez que juntou aos autos o
contrato de prestação do serviço e documentos fiscais que demonstram o exercício da atividade
permitida (e-fls. 106 a 135). Ainda, oportuno destacar que o documento juntado na Manifestação de
Inconformidade – Certificado de Registro de Serviço – emitido pela ARTESP (e-fls. 72), demonstra
que a Recorrente recebeu habilitação para executar serviço rodoviário intermunicipal de transporte
coletivo de passageiros na modalidade de fretamento continuo e eventual, corroborando com a
informação daquela de que estava enquadrada na permissão legal de opção pelo Simples Nacional.
Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital